Tribunal: TJDFT
Processo: 0740154-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0740154-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE SOARES DE AGUIAR AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor, Felipe Soares de Aguiar, contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, na ação com pedido de declaração de nulidade de processo administrativo disciplinar movida em face do Detran-DF e outro, processo no 0716848-58.2024.8.07.0018. Em ofício de ID 64524468-64524469 o Juízo de origem comunica a decisão proferida em juízo de retratação, revogando a decisão impugnada e o deferimento da gratuidade de justiça ao recorrente. Dessa forma, há perda superveniente do interesse recursal. ANTE O EXPOSTO, não conheço do recurso. Sem custas. Brasília/DF, 27 de setembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e